Tribunal: TJDFT
Processo: 0028601-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028601-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VOETEC - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA RECORRIDAS: SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BENNER SISTEMAS S/A E ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL. MÓDULO DE IMPORTAÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. responsabilidade solidária. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE INvestido. impossibilidade. recursos conhecidos e desprovidos. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) a ocorrência de eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes, e b) a delimitação da responsabilidade de cada parte pelo alegado descumprimento e pelos danos eventualmente ocasionados. 2. Convém esclarecer que no caso em análise houve a constituição de relação jurídica de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código Defesa do Consumidor. 3. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 4. A aplicação da teoria do adimplemento substancial requer que o cumprimento do contrato seja expressivo e substancial. 4.1. No caso em deslinde verifica-se que a ausência dos módulos de importação e de exportação comprometeu a implantação do sistema integrado de gestão empresarial. 4.2. Nesse contexto o laudo pericial destaca a importância de que o aludido sistema automatizasse os procedimentos mencionados, tendo em vista a atuação da autora na área de “revenda de produtos importados”. 5. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor desse dano deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 5.1. Como é sabido a pessoa jurídica também pode sofrer violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. 5.2. Na presente hipótese, verifica-se, no entanto, que o inadimplemento negocial não atingiu esses bens juridicamente protegidos. 6. No que se refere aos lucros cessantes a autora comprovou, efetivamente, que deixou de operar em razão das falhas apresentadas na implantação do sistema integrado de gestão empresarial, ocasião em que a prova testemunhal produzina nos autos apontou a perda de vendas e reiteradas alocações da equipe em decorrência da "migração" de programa de informática. 7. No que se refere ao requerimento de inversão de cláusula penal, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a despeito de admitir essa possibilidade, na hipótese em que for estabelecida exclusivamente em desfavor do consumidor, não permite sua cumulação com a condenação em lucros cessantes. 7.1. Assim, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com a inversão de cláusula penal, esse item do pedido não merece ser acolhido. 8. Em relação ao requerimento de fixação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, a sociedade empresária Schipper Consultoria Internacional Comércio Importação e Exportação afirma que as apeladas: a) venderam um produto que não existia; b) alteraram a verdade dos fatos, ao afirmarem que o módulo de importação existia; c) incorreram em fraude processual; d) convenceram a testemunha a incorrer em falsidade; e e) agiram em conluio com o intuito de produzir provas falsas. 8.1. Convém destacar, no entanto, que não está evidenciado no caso ora em exame o alegado ato atentatório à dignidade da justiça, não tendo havido a intenção, pelas apeladas, de prejudicar o andamento processual. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, 476 e 477, ambos do Código Civil, sustentando que não foi concedida a devida valoração às provas, especialmente à prova pericial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 402 e 403, ambos do CC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a inversão dos ônus da sucumbência e a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 59586692). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 402, 403, 476 e 477, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020